Tribunal: TJMT
Processo: 1012298-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012298-92.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, AUTORIZANDO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PESSOA JURÍDICA – ELEMENTOS DE PROVA, ACERCA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA POSTULANTE, SUFICIENTES PARA A CONCLUSÃO DE DESNECESSIDADE DO BENEFÍCIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – SÚMULA 481 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A pessoa jurídica, com ou não finalidade lucrativa, detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, como condição para obtenção da gratuidade judiciária. Exegese da Súmula 481 do STJ.
2. Não comprovado por meio de balancetes ou outro documento idôneo a incapacidade de arcar com os encargos processuais, o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido à pessoa jurídica.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, contra decisão proferida pela MMa Juíza Myrian Pavan Schenkel, da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1000494-16.2021.8.11.0037, ajuizada em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, eis que ausente comprovação robusta da situação de impossibilidade econômica e financeira, bem como facultou à ora agravante o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.
A agravante aduz que “a pretensão recursal da Agravante se pauta no evidente estado de dificuldade financeira que vivencia, o que, ainda que de forma momentânea, a impossibilita de arcar com custos processuais de elevada monta com as custas iniciais da demanda de origem”.
Por essa razão afirma que requereu a concessão da gratuidade da justiça e, alternativamente, o recolhimento das custas processuais ao final, mas, no entanto, que “Não foi observado pelo V. Juízo a quo, na r. decisão agravada, que os pleitos formulados na origem possuem como fulcro o estado de iliquidez da Agravante, que decorre do fato de que foi alvo de constrições indevidas, nas quais ocorreu o bloqueio da totalidade do montante que detinha em suas contas bancárias, além do arresto de grãos e bens essenciais à sua atividade econômica.”
Assim, pugna pelo deferimento da tutela provisória recursal para deferir a justiça gratuita ou, subsidiariamente, a suspensão da r. decisão agravada, possibilitando o trâmite dos embargos à execução de origem até que a questão sob foco seja decidida em cognição exauriente.
Ausente o recolhimento do preparo.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária, onde o artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
No mesmo trilhar, a Súmula 481 do STJ dispõe que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei).
Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.
Logo, não basta a simples afirmação da carência de meio. Ao contrário, deve ficar demonstrada a hipossuficiência de modo eficiente, o que aqui não ocorreu, haja vista que os documentos apresentados com o recurso, quais sejam, comprovante de bloqueios judiciais junto as contas correntes da agravante e certidões que comprovam o cumprimento de mandados de arresto e sequestro de bens, não se prestam para comprovar inequivocamente a incapacidade financeira da agravante em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento.
Quanto ao recolhimento das custas ao final, o Código de Processo Civil não traz essa previsão e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de MT estabelece no art. 456 que essa medida é excepcional, concedida apenas em casos pontuais em que a parte interessada prova a necessidade de obtê-la, o que não ocorreu nesta lide.
Para ilustrar:
“AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – BENEFÍCIO INDEFERIDO - PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A pessoa jurídica tem direito ao benefício da justiça gratuita em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC/2015), desde que comprove de forma inequívoca a incapacidade financeira em arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu funcionamento.
O não provimento do Agravo Interno em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.” (N.U 1013885-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA E AVALISTAS - INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Não demonstrada a situação de miserabilidade da pessoa jurídica e dos seus avalistas, deve-se indeferir o pedido de gratuidade de justiça.” (N.U 1007132-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)
No mesmo trilhar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o benefício da justiça gratuita desafia a demonstração inequívoca de que a pessoa jurídica encontra-se impossibilitada de pagar as custas e despesas do processo, confira:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A pessoa jurídica pode obter o benefício da justiça gratuita se provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo. Precedente.
3. É inviável a revisão do entendimento exarado pelo tribunal de origem acerca da comprovação da hipossuficiência, pois demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1582379/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).
Ressalta-se, ademais, que a empresa agravante já fora beneficiada com a previsão do parcelamento das custas, o que é admitido pelo ordenamento vigente, inclusive, de ofício, na forma do art. 98, §6o, do CPC, possibilitar que sua liquidação se dê de uma forma mais favorável e dentro dos ditames legais, assegurando, via de consequência, o acesso ao Judiciário por pessoa que se encontra atravessando por período de dificuldades financeiras.
Com estas considerações, em decisão monocrática, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Em razão dos contornos deste julgado, intime-se a recorrente para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.
Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o §5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de praxe.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora